Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. As questões suscitáveis em objeção de pré-executividade são aquelas passíveis de ser conhecidas de ofício, sem que seja necessária produção de provas.
2. Apesar de a executada alegar sua ilegitimidade passiva, não demonstrou efetivamente que houve a ventilada falsificação de sua assinatura no título extrajudicial que instruiu a execução, de modo que a exceção de pré-executividade não se revela via adequada para veicular tal pretensão.
3. Agravo de instrumento não provido.